Tribunal: TJBA
Processo: 0022237-55.2009.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0022237-55.2009.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRAULIO BRANDAO JUNIOR

Advogado(s)
:
FLAVIO DE QUEIROZ BEZERRA CAVALCANTI, ANA PAULA ROCHA DE QUEIROZ

APELADO: RENAN GOMES NOGUEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO DOS SANTOS LIMA NETO, EDMILSON LIMA DE ARAUJO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO. DANOS MORAIS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA.
PONTO FULCRAL.
ÍNDICE DE CORREÇÃO DA APÓLICE. PROVA DE RENDA DA VÍTIMA. PENSIONAMENTO. DANOS MORAIS. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Réu e pela Segurador contra acórdão que deu parcial provimento à anterior Apelação do polo passivo, mantendo a condenação por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito com óbito.

2. Os Embargante sustentam: (i) omissão quanto ao termo inicial e índice de correção monetária da apólice; (ii) erro de premissa quanto à prova renda da vítima fixada apenas com base em prova testemunhal e contraria e demais arcabouço probatório; e (iii) excesso no valor dos danos morais.

3. Pedem a integração do julgado, com adequações nos parâmetros indenizatórios e da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à atualização monetária dos limites da apólice; (ii) verificar se o acórdão incorreu em erro de premissa ao acolher a alegação de renda elevada da vítima sem prova documental; e (iii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O acórdão embargado apresenta omissão quanto ao índice de correção monetária aplicável à apólice. A Súmula 632 do STJ estabelece que a correção da garantia securitária incide desde a contratação até o pagamento, devendo-se aplicar o IPCA, sem incidência de juros de mora sobre o limite nominal da apólice.

6. O acórdão embargado incorre em premissa equivocada ao considerar comprovada renda da vítima equivalente a 20–23 salários mínimos apenas com base em prova testemunhal, mormente quando tal fato é mostra-se contrário ao demais arcabouço probatório e prova do patrimônio dos autores A ausência de prova documental afasta a presunção de elevada capacidade econômica da vítima.

7. Precedentes do STJ autorizam efeitos infringentes quando a decisão se baseia em premissa fática equivocada.

8. A ausência de sinais de renda elevada e o patrimônio modesto da família demonstram incompatibilidade com a renda antes considerada, impondo a redução do pensionamento para 01 salário-mínimo por Autor.

9. Na casuística, o valor fixado a título de danos morais mostra-se excessivo à luz das condições econômicas das partes e dos parâmetros jurisprudenciais, impondo redução para R$ 50.000,00 por Autor.

10. Mantêm-se os demais termos do acórdão embargado, inclusive o abatimento do seguro DPVAT e os honorários fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIO
S
opostos pelos Réus,
emprestando-lhes efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator.